Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, sob o fundamento de que, não obstante o título executivo judicial tenha previsto a incidência da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, a decisão do STF no Tema de Repercussão Geral n. 810 implica a incidência do IPCA-E.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. O título judicial exequendo condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando correção monetária pelo índice de remuneração da poupança a partir de 29/06/09, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 2.1. O agravante pretende a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária.
3. A condenação ainda não foi incluída em precatório. 3.1. Aplicável, portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), que declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.
4. Recurso improvido.